Tribunal: TJMT
Processo: 1006173-16.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006173-16.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUARA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), FABIO ALVES DONIZETI - CPF: 044.098.666-48 (ADVOGADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – HIPÓTESES DE CABIMENTO – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON – INDEFERIMENTO DE LIMINAR – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabível “exceção de pré-executividade” para discutir, em sede de ação de execução fiscal, matérias de ordem pública, tais como os pressupostos processuais; as condições da ação; os vícios objetivos do título executivo, referentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que verificáveis, de plano, pelo juiz. Todavia, não é permitida a sua interposição quando a apreciação das questões necessárias à resolução da lide demande dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal no. 1628-65.2018.8.11.0018, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Agravante.

Sustenta que o Município/Agravado ajuizou a Ação de Execução Fiscal, relativa as Certidões de Dívida Ativa - CDA nos. 415/2014, 448/2014, 509/2014, 510/2014 e 68/2015), decorrente de diversas multas sancionatórias aplicadas pelo Procon municipal.

O Agravante assevera que interpôs Exceção de Pré-Executividade demonstrando que as alegações dos consumidores nos processos administrativos que originaram as CDA’S não merecem prosperar diante dos fatos narrados e das provas coligidas, tendo as decisões que resultaram na aplicação de multa ao agravante, se fundamentado em alegações desprovidas de mínimo lastro probatório, com base na falaciosa premissa de que o excipiente teria agido em desacordo com as normas consumeristas, o que defende que não ocorreu.

Sustenta que a decisão proferida pelo juiz
a quo
rejeitou a Exceção de Pré Executividade, com base na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade presentes nas CDA’s executadas, além de alegar a impossibilidade de reapreciar matéria de mérito do ato administrativo, infringindo assim o princípio da separação de poderes.

Aduz que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação reside no fato de evitar a cobrança judicial do crédito e evitar a inscrição em dívida ativa, e que a prova inequívoca se encontra nas decisões proferidas.

Consignou que o valor seria depositado nos autos para garantia do juízo por meio da apólice de seguro garantia no valor atualizado do débito, acrescido do percentual de 30% (trinta por cento) a que alude o art. 848, parágrafo único do CPC/2015.

Por fim, requer que seja reformada em definitivo a decisão que rejeitou a Exceção de Pré Executividade e que sejam decretadas nulas as multas impostas nos casos mencionados.

A Relatora que me antecedeu indeferiu a antecipação de tutela de suspensão de exigibilidade do crédito (Id. 2353663).

As contrarrazões aportaram às fls. 231/240-TJ.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar pela ausência de interesse público.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020